Tribunal: STF
Processo: AI 564360
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imóvel rural.
Penhora. Dimensões da propriedade. Modulo rural. Acórdão impugnado
que decidiu a causa com base na legislação infraconstitucional e no
conjunto fático-probatório. Ofensa constitucional indireta. Ausência
 de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte